Tribunal: STF
Processo: Rcl 71342
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bernardo Fabricio Santana dos Santos sob a alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.



     



    Narra a inicial que “no dia 14 de maio de 2024, o Magistrado da 8ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, Ceará, proferiu sentença condenatória contra o Senhor Bernardo Fabrício Santana dos Santos, no Processo nº 0275079-53.2023.8.06.0001, impondo-lhe uma pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto” (p. 2)



    Alega que, “apesar dessa condenação, o Magistrado negou ao Senhor Bernardo o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva. Tal decisão configura uma medida cautelar extrema, comparável ao regime fechado, o que é desproporcional à pena fixada em regime semiaberto” (p. 2).



    Assevera que “a manutenção da prisão preventiva nessas condições, especialmente quando o acusado interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, equivale a uma execução antecipada da pena, prática expressamente vedada pela Constituição Federal na ausência de trânsito em julgado e confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (pp. 2-3), e que isso “configura clara violação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54” (p. 4).



    Relata que “o Senhor Bernardo se encontra atualmente na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga 2), estabelecimento prisional o qual se encontra interditado por decisão judicial, proferida pela Vara de Corregedoria de Presídios da Comarca de Fortaleza (Processo nº 8001796-39.2023.8.06.0001, SEEU”, e que “essa interdição, originada por problemas graves na unidade prisional em referência, como superlotação e infraestrutura precária, pode resultar em uma prisão de Bernardo além do tempo razoável” (p. 5).



    Requer a “concessão de medida liminar, consistente na suspensão do ato impugnado, determinando-se o relaxamento da prisão preventiva, assegurando-se o cumprimento das normas constitucionais e a preservação dos direitos fundamentais do paciente” (p. 10).



    No mérito, requer a procedência da reclamação “para determinar a liberdade de BERNARDO FABRÍCIO SANTANA DOS SANTOS como medida adequada à solução da controvérsia” (p. 11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela não conhecimento da reclamação e pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Alegado descumprimento da decisão proferida nas Ações Direitas de Constitucionalidades 43, 44 e 54. Proibição de execução provisória da pena. Manutenção da prisão preventiva pela sentença condenatória. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Possibilidade da concessão da ordem de ofício. Incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena semiaberto e a custódia cautelar. Constrangimento ilegal verificado. Parecer pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de ofício para revogar a custódia cautelar do Reclamante , salvo se preso por outro motivo, cabendo ao Juízo de origem fixar medidas cautelares alternativas se assim entender necessárias” (eDOC 24).



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    Na espécie, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu constitucional o disposto no art. 283 do CPP, na parte que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. 



    Por sua vez, a defesa alega que a decisão reclamada violou esse entendimento, tendo em vista que “a manutenção da prisão preventiva nessas condições, especialmente quando o acusado interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, equivale a uma execução antecipada da pena” (p. 4).



    Não ha que se confundir a vedação à execução provisória da pena, tratada nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF com a prisão preventiva, espécie de medida cautelar, que não foi objeto de discussão e deliberação nos mencionados paradigmas de controle. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 38.181-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 42.999-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    Ante o exposto, diante da falta de estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas de controles invocados, nego provimento à reclamação. 



    Por outro lado, à primeira vista, vislumbro patente ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do acusado, ao fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Confira:



    “A conduta praticada pelos imputados é de concreta gravidade, pois há indícios da prática de roubo consumado da quantia de R$ 414,00 (quatrocentos e catorze reais) e de um aparelho celular, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça às vítimas exercida com uso ostensivo de arma de fogo, em estabelecimento comercial, a demonstrar uma maior audácia e periculosidade dos flagranteados. 



    Agravando a conduta dos autuados, o proprietário do estabelecimento foi ameaçado de morte com a arma de fogo, tendo sido lesionado na mão, e seus funcionários e familiares foram rendidos e mantidos num quarto durante a prática do roubo. 



    Neste cenário, considerando a gravidade concreta do delito em comento, evidenciada pelo modus operandi – roubo duplamente majorado pelo concurso de infratores e exibição de arma de fogo, instrumento este que confere um maior perigo a todos que ali se encontravam, resta demonstrado, assim, o risco social e a necessidade da medida extrema da segregação cautelar, como garantia da ordem pública.



    Analisando o feito vertente, verifico indicativos de reiteração delitiva, eis que a conduta delituosa sob apuração não foi um ato isolado na vida dos custodiados. JOSÉ Este documento é REINALDO MELO COSTA registra uma condenação pelo crime de tráfico de drogas e uma condenação por furto qualificado, além de outros processos criminais arquivados (fls. 32/38). BERNARDO FABRICIO SANTANA DOS SANTOS registra passagens pela VIJ por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, de roubo majorado e de tráfico de drogas (fls. 41/44), e, na fase adulta, uma ação penal, em andamento por crime contra o Sistema Nacional de Armas (fls. 39/40), a indicar a personalidade dos agentes à prática delitiva. 



    Neste cenário, a suposta prática de atos infracionais e/ou outros crimes, aliado a este novo roubo duplamente majorado, aponta no sentido de que os autuados desafiam a paz social e, em liberdade, encontrarão estímulo para continuar na seara criminosa, pois a atuação do Poder Judiciário, até o momento, não foi suficiente para frear a inclinação à prática de condutas ilícitas, situação indicativa de desprezo e desrespeito à Justiça. 



    Cumpre consignar, por oportuno, que o conceito de ordem pública também abrange a efetiva probabilidade de repetição de conduta delituosa. 



    (...)



    Importante mencionar o que dispõe a Súmula 52 do TJCE: “Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular nº 444 do STJ.”. 



    Ainda, não se pode olvidar de mencionar que o delito de roubo em questão se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, satisfazendo, assim, o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 



    As mesmas circunstâncias e fundamentos acima delineados demonstram que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, dentre aquelas previstas no art. 319 do CPP, ou mesmo atípicas, seria providência inócua e que não serviria para impedir a reiteração criminosa.



    Diante dos elementos acima relatados, encontram-se presentes os requisitos para embasar a custódia cautelar, haja vista a presença, em concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 



    Isto posto, considerando o que dos autos consta e os princípios de direito aplicáveis à espécie, sobretudo levando-se em consideração que há indícios suficientes da autoria, CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL DE JOSÉ REINALDO MELO COSTA e BERNARDO FABRICIO SANTANA DOS SANTOS EM PREVENTIVA, o que faço com amparo nos arts. 310, 312 e 313, todos do CPP” (eDOC 3, pp. 55-57)



    Ao proferir a sentença condenatória em relação ao Bernardo Fabricio Santana dos Santos, o Juízo de origem assentou:



    “Incidindo as causas especiais de aumento de pena de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em razão da prevalência da primeira, aumento as penas em dois terços (2/3), ficando as mesmas definitivas em SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO e Multa total de 16 dias-multa, com pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime semiaberto, na forma da lei. O tempo de prisão provisória é insuficiente para ensejar alteração do regime de cumprimento de pena, pelo que deixo de fazer a detração, que ficará a cargo do juízo de execução penal.



    (...)



    Nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos réus, negando-lhes em consequência o direito de apelar em liberdade, posto entender, in casu, que além de terem se mantido recolhidos presos durante todo o processo, persistem os elementos que ensejaram a segregação provisória, já reconhecidos em decisão anterior, sendo certo que, em situações dessa natureza, a ordem pública precisa ser garantida, com a retirada do seio da sociedade de indivíduo afeito à delinquência grave reiterada, e, ressalte-se, mais uma vez condenados. Verifico, também, que a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se revelam inadequadas ou insuficientes, até porque o processo chegou ao seu final, com a edição de decreto condenatório, a exigir, mais do que nunca, o asseguramento da aplicação da lei penal” (eDOC 3. p. 197)



    Este Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgado, entendo incompatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos gravoso que o fechado, salvo em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade. Confira:



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC 126.704-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Salvo em casos excepcionais, é inadmissível a manutenção da prisão preventiva quando o apenado for condenado a cumprir pena em regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 66.061AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 3.10.2024)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23.11.2015) .



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 224.934-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30.3.2023).



    Destaco que o parecer da PGR foi no sentido da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, neste caso concreto. (eDOC 24)



    Ante o exposto, nego provimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício para para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Bernardo Fabricio Santana dos Santos, exceto se estiver preso por outro motivo, cabendo ao Juízo de origem fixar medidas cautelares alternativas se assim entender necessárias.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente